Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos embargos de declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.